Tribunal: TCU
Processo: 009.813/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6461/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.813/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edivania Candida Jordao (XXX.333.948-XX); Henrique Bastos Spera (XXX.085.808-XX); Jacqueline Denise de Alcantara Pereira (XXX.254.858-XX); Marcelo Tadeu Rocha Oliveira (XXX.033.185-XX); Oscarnilson da Paixao Olegario da Silva (XXX.491.205-XX); Otavio Pereira dos Santos (XXX.397.872-XX); Roberto Romero Cavalcante de Lima (XXX.705.603-XX); Valdir Stremel (XXX.554.159-XX); Valerio Kleber de Camargo (XXX.328.478-XX); Wagner Antonio Ayres (XXX.584.528-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.